Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ESCLARECIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infrigentes.